Tribunal: TJPA
Processo: 0804691-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804691-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HERMENEGILDO CUNHA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SONIA MARIA SILVA DA CUNHA, VICTOR GIL CUNHA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804691-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HERMENEGILDO CUNHA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: LUCYANA RIBEIRO CARNEIRO

AGRAVADO: SONIA MARIA SILVA CUNHA

AGRAVADO: VICTOR GIL CUNHA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA PELO MAGISTRADO DE PISO. MUDANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO A DOIS DOS TRÊS PEDIDOS FORMULADOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. TERCEIRO PEDIDO: REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. O VALOR ARBITRADO NA DECISÃO AGRAVADA CONSOME QUASE A METADE DO RENDIMENTO LÍQUIDO DO AGRAVANTE, QUE POSSUI OUTRAS DESPESAS COMPROVADAS NOS AUTOS. VALOR REDUZIDO PARA R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, PROVIDO.

I- Pedido 1, formulado no recurso: exclusão da autora como dependente do agravante no plano de saúde empresarial:
PEDIDO PREJUDICADO
, diante da decisão prolatada pelo juízo de piso, que modificou parcialmente a decisão agravada (id 53472290), no sentido de indeferir o pedido formulado pela autora nesse sentido.

II- Pedido 2, formulado pelo agravante: Desobrigação de arcar com as parcelas do financiamento imobiliário:
PEDIDO PREJUDICADO
, diante de fato novo verificado nos autos principais: arrematação do bem em leilão realizado pela Caixa econômica Federal (id 60373304), o que torna inaplicável e determinação de pagamento das parcelas de financiamento de imóvel já arrematado em leilão, devendo a situação ser analisada pelo juízo de piso em nova decisão a ser prolatada, sob pena de supressão de instância.

III- Pedido 3: redução da pensão alimentícia para o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais): a documentação juntada pelo recorrente aos autos, principalmente o comprovante atualizado de rendimentos (id 6776330 – autos principais), que atestam que o mesmo, no mês de abril do corrente ano, percebeu o rendimento líquido de R$ 6.613,24 (seis mil, seiscentos e treze reais e vinte e quatro centavos), o que atesta que o valor arbitrado na decisão agravada ( R$2.911,86 - dois mil, novecentos e onze reais e oitenta e seis centavos) consome quase a metade do rendimento líquido do agravante, trazendo um desequilíbrio financeiro que pode comprometer o sustento do agravante, que constituiu nova família, e conta com outras despesas mensais básicas comprovadas nos autos, de modo que o valor pleiteado em sede recursal melhor se adequa ao binômio necessidade/possibilidade. Pensão reduzida.

IV- CONCLUSÃO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA PARTE PROVIDO, NO SENTIDO DE REDUZIR O PENSIONAMENTO MENSAL AO MONTANTE DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804691-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HERMENEGILDO CUNHA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: LUCYANA RIBEIRO CARNEIRO

AGRAVADO: SONIA MARIA SILVA CUNHA

AGRAVADO: VICTOR GIL CUNHA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por HERMENEGILDO CUNHA DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Capital, nos autos de Ação de Reconhecimento e dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Alimentos e pedido de tutela provisória, que lhe foi proposta por SONIA MARIA SILVA DA CUNHA.

A decisão agravada proferida foi a que DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA, para firmar a obrigação alimentar do agravante, nos seguintes moldes:

I-
O Alimentante se obriga e está obrigado a continuar a pagar as parcelas do financiamento imobiliário do lar familiar, conforme Contrato delineado no ID 19575261, cujo inadimplemento voluntário da obrigação ensejará multa diária a ser conhecida e devida aos Autores, eis a intenção clara de prejudicar o direito à moradia familiar e

II-
Mantença dos Autores no Plano de Saúde empresarial do Requerido junto à Fonte Pagadora: Tribunal Regional Eleitoral e

III-
Mantença do Pagamento das Despesas Ordinárias Mensais, as quais na ordem de R$2.911,86 (dois mil, novecentos e onze reais e oitenta e seis centavos). Bom, neste último item, o valor deverá ser pago até o dia 05(cinco) mensal e, se atrasar, multa de 2%(dois por cento) por cada mês e juros de 0,3%(zero vírgula três por cento) ao dia, com aplicação do índice de atualização pelo IGP-M/FGV.

Insurge-se a parte agravante contra a decisão, ressaltando: que é servidor público federal, trabalhando junto ao Tribunal Regional Eleitoral, recebendo atualmente a quantia líquida aproximada de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais); que após a ruptura do vínculo conjugal, o agravante tem de todas as maneiras tentado suprir as despesas do lar de sua ex-companheira, que vive com os filhos, todos maiores; que teve queda em sua renda mensal, em razão do fim de receitas adicionais que obtinha com viagens em seu órgão empregador; que diante da queda em sua renda, informou à sua ex-companheira que não teria mais condições de arcar com o pagamento do financiamento imobiliário (quase R$ 3.000,00), além de todas as demais despesas da família e pensão alimentícia de uma neta especial (R$ R$ 1.650,00), solicitando à mesma a alienação do bem para aquisição de outro de menor valor, para moradia da família; que acrescenta-se o fato de hoje o agravante possuir uma nova companheira, tendo despesas advindas de seu próprio sustento e de seu lar; que quanto ao plano de saúde precisou solicitar a exclusão da agravada como dependente, no intuito de incluir sua atual companheira, com quem convive há cerca de 05(cinco) anos; que a agravada é pessoa ativa e plenamente capaz de buscar inserção no mercado de trabalho, a fim de contribuir com sua parte nas despesas do lar.

Por todo o exposto, requereu o agravante a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que:

1) seja o agravante desobrigado do pagamento do financiamento imobiliário, visto que há possibilidade de alienar o apartamento para compra de um outro imóvel.

2) seja o agravante desobrigado de manter a agravante como sua dependente do plano de saúde empresarial;

3) seja o pensionamento reduzido ao montante de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais);

No mérito, requer a confirmação da tutela antecipatória.

Efeito ativo deferido, para reduzir o pensionamento ao montante de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), restando prejudicados os demais pedidos.

Contrarrazões não apresentadas pela parte agravada.

Enviados os autos ao Órgão Ministerial, este devolveu os autos sem parecer, por não vislumbrar interesse público a justificar a intervenção do
Parquet.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804691-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HERMENEGILDO CUNHA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: LUCYANA RIBEIRO CARNEIRO

AGRAVADO: SONIA MARIA SILVA CUNHA

AGRAVADO: VICTOR GIL CUNHA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento.

Conforme relatado, tratam os presentes autos de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por HERMENEGILDO CUNHA DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Capital, nos autos de Ação de Reconhecimento e dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Alimentos e pedido de tutela provisória, que lhe foi proposta por SONIA MARIA SILVA DA CUNHA.

Analisando detidamente os autos, observo que , quanto aos pedidos formulados pelo agravante em pedido antecipatório recursal, e confirmados em pedido de mérito, ocorreram as seguintes atualizações:

1) exclusão da autora como dependente do agravante no plano de saúde empresarial:
PEDIDO PREJUDICADO
, diante da decisão prolatada pelo juízo de piso, que modificou parcialmente a decisão agravada (id 53472290), no sentido de indeferir o pedido formulado pela autora nesse sentido.

2) Desobrigação de arcar com as parcelas do financiamento imobiliário:
PEDIDO PREJUDICADO
, diante de fato novo verificado nos autos principais: arrematação do bem em leilão realizado pela Caixa econômica Federal (id 60373304), o que torna inaplicável e determinação de pagamento das parcelas de financiamento de imóvel já arrematado em leilão, devendo a situação ser analisada pelo juízo de piso em nova decisão a ser prolatada, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, resta pendente a análise do pedido formulado pelo agravante, de redução do pensionamento ao montante de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

O recurso é de ser provido nessa parte.

Entendo que devem ser acolhidos os argumentos trazidos pelo recorrente, no que concerne ao pleito de redução do montante da pensão alimentícia, para o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), que equivale a aproximadamente R$ 30% da renda mensal comprovada pelo recorrente, e acostada aos autos.

Considero, para tal entendimento, a documentação juntada pelo recorrente aos autos, principalmente o comprovante atualizado de rendimentos (id 6776330 – autos principais), que atestam que o mesmo, no mês de abril do corrente ano, percebeu o rendimento líquido de R$ 6.613,24 (seis mil, seiscentos e treze reais e vinte e quatro centavos), o que atesta que o valor arbitrado na decisão agravada ( R$2.911,86 - dois mil, novecentos e onze reais e oitenta e seis centavos) consome quase a metade do rendimento líquido do agravante, trazendo um desequilíbrio financeiro que pode comprometer o sustento do agravante, que constituiu nova família, contando com outras despesas mensais básicas, devidamente comprovadas nos autos : docs. id 5223752 (conta de consumo), 5223752 (conta de consumo), 5223757 (locação residencial), 5223758 (cartão de crédito), 5223761 (conta de consumo).

Sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE AO ACORDO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. PARCIAL PROVIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ENCARGO ALIMENTAR. EXCLUSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ACORDO DE ALIMENTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Inteligência do Art. 1.699 do Código Civil. 2
. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. 3. Levando-se em consideração a alteração da capacidade econômica do Alimentante superveniente à realização de acordo de alimentos em favor do Alimentando, bem como as reais necessidades deste e as condições financeiras de sua genitora para também suportar parte das despesas do adolescente, confirma-se a redução da verba alimentar do importe de 25% (vinte e cinco por cento) para o correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do Alimentante, deduzidos os descontos legais. 4. O parcial provimento do pleito de redução dos alimentos enseja a sucumbência recíproca das partes. 5. Se no acordo de alimentos objeto de revisão não foram excluídas as verbas de caráter indenizatório da base de cálculo dos alimentos, mas apenas os descontos compulsórios, não pode o Juiz fazê-lo, sobretudo se não houve pedido de sua exclusão na inicial da ação de revisão dos alimentos. 6. Recurso do Autor desprovido. 7. Recurso do Réu parcialmente provido. (TJ-DF 07034251320198070016 - Segredo de Justiça 0703425-13.2019.8.07.0016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/02/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em razão do exposto, considerando que o valor pleiteado em sede recursal melhor se adequa ao binômio necessidade/possibilidade, e considerando que os dois primeiros pedidos formulados pelo agravante restaram PREJUDICADOS, conforme já explicitado acima,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, E NESSA PARTE DOU-LHE PROVIMENTO, NO SENTIDO DE REDUZIR O PENSIONAMENTO MENSAL AO MONTANTE DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS).

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023